Tribunal: TJES
Processo: 5026077-55.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026077-55.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO BOSCO CEBIN
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026077-55.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOAO BOSCO CEBIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA.

FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
COMANDO JUDICIAL COM NATUREZA DE SENTENÇA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO QUE RESTA ESTABELECIDO NO TÍTULO. AUSÊNCIA DE EFEITOS PROSPECTIVOS NO JULGAMENTO DA ADI 5090
. RECURSO INOMINADO CONHECIDO
E PROVIDO
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da decisão de primeiro grau nos autos AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por
JOAO BOSCO CEBIN
, que assim decidiu:
“Deste modo, DEFIRO EM PARTE a impugnação apresentada pelo executado e determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo, para atualização do valor da condenação nos termos da presente decisão, ressaltando que os índices a serem utilizados serão conforme restou decidido na ADI nº 5090”
.

Em sede recursal (ID 13756422), o recorrente pretende seja desconsiderada a aplicação da ADI 5090, ante o princípio da irretroatividade das decisões.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 13756425).

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o recurso inominado apenas em seu efeito devolutivo, haja vista que não há razão para conferir efeito suspensivo ao recurso, ainda mais que manejado em face de decisão definitiva que decide impugnação ao cumprimento de sentença (encerra a jurisdição, e, portanto, oponível recurso inominado), ainda pendente de confirmação
.

Restringe-se o recurso a apurar se o que restara decidido na ADI 5090 pode ter aplicação imediata, mesmo para os processos em curso, cuja fase cognitiva já restara transitada em julgado.

Inicialmente, importante destacar que o STF, realmente, deu nítidos efeitos prospectivos a decisão de inconstitucionalidade proferida, no sentido
de que a correção monetária ali fixada 3% acrescida da TR apenas teria validade para as situações futuras a data do julgado.

Além do mais, na época em que o recorrido promoveu o cumprimento do julgado (2021), ainda não havia sido julgada a ADI questionada, não havendo como, agora, aplicar os índices ali estabelecidos, razão pela qual o cálculo da correção deve ser a TR (
fator
utilizado à época), na ausência de outro índice fixado no julgado que integra o título (acórdão),
além de juros de caderneta de poupança, conforme consta exatamente do título
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente
e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente o julgado e determinar que a correção monetária seja realizada com base na TR
e juros de caderneta de poupança
. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)